Tribunal: TJDFT
Processo: 0001643-58.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Lesão corporal. Provas. Legítima defesa. Atenuante. Confissão.
1 - Não há legítima defesa se o agente foi além dos meios necessários para repelir eventual injusta agressão da vítima, com total falta de moderação no recurso utilizado, de forma desproporcional e desarrazoada.
2 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
3 – Apelação provida em parte.